Tribunal: TJPA
Processo: 0001978-25.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001978-25.2008.8.14.0015

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILEUSA HOMOBONO SANTA BRIGIDA, FLORIVAN VIEIRA MARTINS, HOMOBONO E MARTINS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. COBRANÇA DE ICMS.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA.

AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). TESES FIXADAS PARA A
SISTEMÁTICA DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO).
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DEFERIDO O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL PELA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80).
NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA reformar a Sentença
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0001978-09.2008.814.0015), ajuizada em desfavor de
HOMOBONO E MARTINS LTDA
e de seus sócios
EDILEUSA HOMOBONO SANTA BRÍGICA
e
FLORIVAN VIEIRA MARTINS
, julgou extinto o feito executivo fiscal, com base no artigo 487, II do CPC, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário,
nos termos dos artigos 40, §§ 1° e 2° da Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei n° 6.830/80), com fundamento
no transcurso do prazo de seis anos ou mais a contar da ciência da primeira tentativa frustrada de citação pela Fazenda Pública, ocorrida em data anterior a junho de 2013.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 4693157), argumentando em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da Sentença, aduzindo a ausência de fundamentação da decisão, defendendo a incidência do disposto no artigo 489, §1°, inciso V do CPC.

Assevera a ausência de delimitação dos marcos legais na decisão guerreada, no sentido de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme o item 4.5 do REsp n° 1.340.553-RS.

Alega a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que após o despacho citatório, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, conforme o artigo 174, parágrafo único, I do CTN, assim como, afirma que em razão da não localização da empresa executada, requereu o redirecionamento da execução para os sócios.

Aduz a inexistência de inércia por parte da Fazenda Pública exequente, alegando a demora no curso da execução exclusivamente ao Judiciário quanto aos pedidos formulados, pelo que defende a inocorrência da prescrição intercorrente, conforme o disposto no artigo 40, §§1° e 2° da LEF, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, no sentido de afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do feito executivo fiscal.

A parte apelada não apresentou
contrarrazões
ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 4722166).

Considerando tratar-se de Ação de Execução Fiscal, desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a sua análise.

- Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação. Não configurada:

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação,
todavia a irresignação
não merece prosperar.

Analisando, os autos, verifico que
o magistrado de primeiro grau
apresentou na decisão os fundamentos que o levaram a concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Importa destacar que não se pode confundir a falta de fundamentação, a qual, de fato, enseja a nulidade da decisão, com a escolha interpretativa do julgador, na hipótese dos autos, o(a) magistrado(a), com base no livre convencimento motivado, expôs os fundamentos para a conclusão adotada quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando a ocorrência do transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, bem como citou a aplicação da tese firmada pelo Colendo STJ no REsp n° 1.340.553/RS.

Feitas essas considerações, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, devendo ser afastada a alegação de nulidade,
inexistindo afronta aos artigos 489 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal
.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Passo ao exame do mérito recursal
quanto a ocorrência da prescrição intercorrente e a ausência de delimitação dos marcos legais para a contagem do prazo prescricional
.

-
MÉRITO
:

Na hipótese, o cerne recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário executado pela Fazenda Pública Estadual, ora apelante, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau, com o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Analisando os autos e as razões recursais, de acordo com a legislação de regência da Execução Fiscal e com base na jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, verifico assistir razão ao apelante quanto a inexistência de prescrição intercorrente no presente feito executivo fiscal, como passo a demonstrar.

Por oportuno, destaca-se que, em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Assim, observando que a presente ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional, na hipótese, o
marco interruptivo da prescrição é o despacho do magistrado que ordenou a citação
.

- Da Inexistência de Inércia ou Desídia por Parte da Fazenda Pública Exequente:

Como é cediço, a prescrição intercorrente
é instituto de caráter excepcional, que ocorre durante o trâmite processual e somente tem aplicabilidade quando, após a propositura do feito, houver a superveniência de hiato processual, impeditivo de prosseguimento da demanda em razão da não localização do devedor e/ou da não localização de bens passíveis de penhora.

Ademais, a
prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.

Analisando o trâmite processual, verifico que não restou demonstrada inércia ou desídia por parte do exequente, ora apelante, diante da movimentação efetiva do processo executivo fiscal.

No caso concreto, observo que a ação executiva foi distribuída em
27/05/2008
, para cobrança de créditos decorrente de dívida ativa de AINF - ICMS, conforme certidões de dívida ativa (id 4693149), assim como
o despacho de citação
foi proferido pelo Juízo singular
em 30/05/2008
(id 4693150).

O ato de citação foi realizado através de Mandado de Citação/Penhora/Avaliação, cumprido por Oficial de Justiça, expedido em março de 2009, entretanto, a empresa executada não foi citada, pois não foi localizada no endereço, conforme certidão, datada de 15/04/2009 (id 4693150).

Em seguida, A Fazenda Pública Estadual apresentou
petição
, em
abril de 2010
, indicando novo endereço para citação e requerendo o bloqueio Bacenjud (id 4693151).

Em outubro de 2010, o Juízo deferiu a renovação da diligência de citação por carta precatória, conforme despacho. A diligência foi realizada no município de Belém, porém o Oficial de Justiça certificou que não localizou a executada no endereço, conforme certidão datada de 24/01/2012. Os autos foram remetidos com vistas para a Procuradoria Geral do Estado em março de 2012. Em julho de 2012, a Fazenda Pública apresentou petição, requerendo a citação dos sócios da executada para satisfação do crédito e a penhora dos veículos (id 4693153).

Por conseguinte, em 29/10/2012, foi deferida a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, conforme decisão (id 4693154). Foi expedida nova carta precatória, porém os sócios da executada não foram citados novamente, conforme certidão (id 4693154).

Em agosto de 2013, foi requerida a citação por edital dos executados, conforme petição. O pedido foi deferido pelo Juízo, conforme despacho de 24/06/2016 (id 4693155). Em seguida, a Fazenda Pública apresentou o valor atualizado do débito.

Posteriormente, os autos foram conclusos em junho de 2019, ocasião que
no dia 18/06/2019,
sobreveio a
Sentença
impugnada (id 4693156), extinguindo o processo, com base na
prescrição intercorrente.

Assim, verifica-se que após as tentativas frustradas de citação da executada e de seus sócios a exequente requereu a citação por edital, sendo que o pedido foi deferido, porém o edital não foi publicado, além disso, observa-se que o Juízo
a quo
não proferiu despacho, suspendendo o curso da execução e também não oportunizou à
Fazenda Pública prazo para se manifestar de forma prévia acerca da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §4° da LEF, antes de prolatar a sentença impugnada
.

Portanto,
conforme restou demonstrado, não ocorreu a paralisação do processo por inércia ou desídia do exequente/apelante, considerando os diversos atos processuais praticados no feito, com o fim de alcançar a satisfação do crédito tributário.

- Da Prescrição Intercorrente não configurada. Da Necessidade de
delimitação dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. REsp 1.340.553/RS
:

No caso concreto, além de inexistir inércia por parte da Fazenda apelante, igualmente não ocorreu a prescrição intercorrente, nos moldes descritos na sentença, isto porque não é possível adotar a hipótese como marco inicial a data de junho de 2013, pois nesse período o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do Judiciário, além disso a recorrente ao ser intimada no feito sempre adotou as providências e formalizou os pedidos cabíveis, logo não se mostra possível a decretação da prescrição intercorrente em junho de 2019, pois não houve inércia pela Fazenda Pública no prazo de prescricional associado ao prazo de suspensão de um ano.

Feitas essas considerações, observa-se que a decisão
contraria
o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, assim como o procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no
REsp n° 1.340.553/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, senão vejamos
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO
. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
(LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,

não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior
fixou as seguintes teses
no julgamento do citado Recurso Especial, que
devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente
, senão vejamos:

1 -
O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF
tem início automático na data da ci
ê
ncia da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo
de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente
;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve
demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40
, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o
prejuízo torna-se presumido.

5 -
O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais,
inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa”
.

Feitas essas considerações, conforme à tese fixada no REsp 1.340.553/RS pelo STJ e as regras previstas no art. 40 da LEF (Lei n° 6.830/80), verifico assistir razão ao apelante quanto a inocorrência da
prescrição intercorrente.

Conforme os atos processuais praticados pela fazenda exequente, descritos anteriormente, observa-se claramente que não restou demonstrada inércia por parte do Estado do Pará, ora apelante, na presente execução fiscal, impulsionando regularmente o feito para a satisfação do crédito inscrito em dívida ativa.

Ademais, nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF, não ocorreu o transcurso do prazo prescricional superior a 06 (seis) anos para a consumação da prescrição intercorrente, declarada pelo juízo singular, não sendo possível adotar como marco inicial na hipótese a data de junho de 2013.

Ressalta-se, ainda, que o Juízo singular, na hipótese dos autos, não determinou a suspensão do curso da execução, sendo que durante a tramitação do feito executivo, decretou a prescrição intercorrente sem a oitiva da Fazenda Pública para se manifestar acerca da possível prescrição.

Nesse contexto, é impositiva a desconstituição da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal, pois não se verifica inércia por parte da Fazenda Pública e nem o transcurso do prazo prescricional de seis anos (um de suspensão mais os cinco prescricionais), assim como a decisão não delimitou adequadamente os marcos legais para a contagem do prazo prescricional, necessários para a decretação da prescrição intercorrente.

Destarte, a decisão impugnada não observou o procedimento do artigo 40 e parágrafos seguintes da LEF, senão vejamos:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução
,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.” (grifei)

Por fim, assiste razão ao apelante quanto a necessidade de fixação na decisão do termo inicial e final aplicados na contagem do prazo prescricional, conforme a exigência prevista no item 4.5 do REsp 1.340.553-RS, senão vejamos:

“4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.”

Assim sendo, observando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553RS, em sede recurso repetitivo, e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80,
não ocorreu o transcurso do lapso temporal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo
a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021